Tribunal: TJSP
Processo: 2020582-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença, determinando a liquidação do valor das benfeitorias em R$ 370.860,45, a ser atualizado para compensação conforme título executivo.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença, determinando a liquidação do valor das benfeitorias em R$ 370.860,45, a ser atualizado para compensação conforme título executivo. Exequente que recorre apontando erro no laudo pericial, com pedido de redução do valor das benfeitorias realizadas, considerando encontrar-se obra irregular perante a Municipalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (I) verificar a correção do laudo pericial homologado que aplicou fator de depreciação às benfeitorias encontradas no local, e (II) a adequação da indenização por benfeitorias conforme o título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O laudo pericial se mostra adequado, pois aplicou de forma fundamentada fator de depreciação para refletir a efetiva perda de valor das benfeitorias, conforme metodologia usual em engenharia civil. Regularidade da perícia bem reconhecida, com homologação do laudo. Decisão agravada, outrossim, objeto também de outro agravo de instrumento, apresentado pela parte adversa (autos no 2005419-59.2026.8.26.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. A aplicação de fator de depreciação em laudo pericial é válida para refletir a perda de valor das benfeitorias. Parecer técnico homologado que considerou todas as peculiaridades da hipótese, se encontra equidistante dos interesses em conflito e, assim, bem acatado em decisão que se mantém. Decisão mantida.
Recurso não provido.